Tribunal: TJSP
Processo: 1010897-88.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Parcial procedência para condenar a vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Irresignação da promitente vendedora.

Atraso na entrega do imóvel reconhecido pela promitente vendedora. Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Presunção de prejuízo da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Parcial procedência para condenar a vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Irresignação da promitente vendedora.

Atraso na entrega do imóvel reconhecido pela promitente vendedora. Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Presunção de prejuízo da adquirente, independentemente da finalidade do negócio. Súmula no 162 do TJSP. Lucros cessantes devidos. Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato – correspondente ao fruto que o imóvel adquirido geraria à época da entrega do bem. Valor reiteradamente fixado por esta Colenda 5a Câmara de Direito Privado. Incidência até a efetiva disponibilização das chaves da unidade, vez que a mera expedição do "habite-se", quando não coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à vendedora (súmula 160, TJSP).

Danos morais. Indenização devida. Verificada a conduta lesiva da parte ré, consistente na mora quanto à entrega do imóvel, tem-se por configurados os danos extrapatrimoniais. Quantum indenizatório deve ser estipulado tendo em vista o grau de reprobabilidade e o porte da empresa ré, bem como a extensão e a gravidade dos danos causados à parte autora. Valor indenizatório reduzido, mantida a incidência de juros de mora a partir da citação.

Pagamento de despesas condominiais. Impossível imputar ao comprador o pagamento de tais despesas antes da entrega das chaves. A ausência da posse determina a não fruição dos benefícios prestados pelo condomínio, impossibilitando a cobrança da respectiva contribuição. Cláusula declarada nula. Precedentes do A. STJ. Condenação mantida.

Ressarcimento de valor relativo a juros e multa incidentes sobre o saldo devedor durante o atraso. Preceptivo da Súmula no 163 deste E. TJSP. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, embora não cesse a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor, tem o condão de cessar os encargos contratuais. Correta condenação.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010897-88.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GRANADA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados KLEBER
FERREIRA MARTINS e ANA PAULA MENDONÇA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1010897-88.2015.8.26.0020 -
Comarca: 1a Vara Cível do Foro Regional XII Nossa Senhora do
Ó
Magistrada prolatora: Dra. Cláudia Barrichello
Apelante: Granada Investimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Kleber Ferreira Martins e Ana Paula Mendonça Barbosa
Voto no 00464G
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na
entrega. Parcial procedência para condenar a vendedora ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Irresignação da promitente vendedora.
Atraso na entrega do imóvel reconhecido pela promitente
vendedora. Dever de indenizar. Preceptivo do artigo 927,
parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC.
Presunção de prejuízo da adquirente, independentemente da
finalidade do negócio. Súmula no 162 do TJSP. Lucros
cessantes devidos. Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor
atualizado do contrato
correspondente ao fruto que o
imóvel adquirido geraria à época da entrega do bem. Valor
reiteradamente fixado por esta Colenda 5a Câmara de
Direito Privado. Incidência até a efetiva disponibilização
das chaves da unidade, vez que a mera expedição do “habite-
se”, quando não coincidir com a imediata disponibilização
física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a
mora contratual atribuída à vendedora (súmula 160, TJSP).
Danos morais. Indenização devida. Verificada a conduta
lesiva da parte ré, consistente na mora quanto à entrega do
imóvel, tem-se por configurados os danos extrapatrimoniais.
Quantum indenizatório deve ser estipulado tendo em vista o
grau de reprobabilidade e o porte da empresa ré, bem como
a extensão e a gravidade dos danos causados à parte autora.
Valor indenizatório reduzido, mantida a incidência de juros
de mora a partir da citação.
Pagamento de despesas condominiais. Impossível imputar
ao comprador o pagamento de tais despesas antes da entrega
das chaves. A ausência da posse determina a não fruição dos
benefícios prestados pelo condomínio, impossibilitando a
cobrança da respectiva contribuição. Cláusula declarada
nula. Precedentes do A. STJ. Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
3
Ressarcimento de valor relativo a juros e multa incidentes
sobre o saldo devedor durante o atraso. Preceptivo da
Súmula no 163 deste E. TJSP. O descumprimento do prazo
de entrega do imóvel, embora não cesse a incidência de
correção monetária sobre o saldo devedor, tem o condão de
cessar os encargos contratuais. Correta condenação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o
valor da indenização por danos morais.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
ré
Granada
Investimentos Imobiliários Ltda. em face de Kleber Ferreira
Martins e Ana Paula Mendonça Barbosa, ante a r. sentença de
fls. 276/283, a qual julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados na ação indenizatória para condenar a ré a: (i)
pagar o valor correspondente a 0,5% do valor atualizado do imóvel
para cada mês, ou fração de mês, de atraso na entrega do imóvel, a
partir de 01.10.2014 até a data da efetiva entrega das chaves
(01.07.2015),
a
título
de
lucros
cessantes,
corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir da data do efetivo prejuízo e com incidência de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação; (ii) pagar o montante de
R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir da sentença e com incidência de juros de mora de 1%
ao mês desde a citação; (iii) restituir ao autor, em parcela única, a
totalidade dos valores pagos a título
de taxas condominiais (fls. 110/112), referentes aos meses de abril,
maio e junho de 2015, corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP a partir do efetivo desembolso pelo autor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
4
acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação;
(iv) restituir aos autores, de forma simples, o valor relativo a juros e
multa cobrados sobre o saldo devedor, mantendo-se tão somente a
correção monetária pactuada entre as partes, sendo tais valores
apurados em liquidação de sentença.
Pretende
a
ré-apelante
Granada
Investimentos
Imobiliários Ltda. (fls. 286/304) a reforma da r. sentença. No
mérito, alega inexistência de lucros cessantes, pois o imóvel não
foi adquirido para investimento. Caso mantida a condenação,
afirma que o percentual de 0,5% ao mês deve incidir sobre o
valor efetivamente pago, não sobre o valor atualizado do imóvel.
De forma alternativa, requer a alteração do termo final da
indenização para a data da expedição do “habite-se”, em
09.01.2014.
Requer, ainda, o afastamento da condenação por danos
morais, uma vez que verificada simples frustração ante a mora,
tendo havido tão somente descumprimento contratual que não dá
ensejo à indenização. Se mantida a condenação, requer seja
minorado o quantum indenizatório. Ademais, alega que não há
justo motivo para que se fixe a incidência de juros moratórios
desde a citação.
Argumenta que há expressa previsão contratual de que os
promitentes compradores devem arcar com as despesas
condominiais. Por fim, aventa a legalidade da cobrança de juros e
de multas contratuais incidentes sobre o saldo devedor.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
5
312/320).
É o relatório.
Recebo as apelações em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Com
efeito,
tratando-se
de
relação
tipicamente
consumerista, com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e
fornecedores (artigo 3o, caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz
ao caso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
motivo pelo qual a demanda será analisada sob a ótica da Lei
Federal no 8.078/90.
Não nega a ré-recorrente a existência de atraso na entrega do
bem, aduz, entretanto, que o imóvel não foi adquirido para fins de
investimento, o que afastaria a condenação por danos materiais.
Razão não assiste à recorrente, da comprovada mora na
entrega do bem resulta a obrigação da fornecedora de arcar com os
lucros cessantes em favor da parte adquirente, durante o período
de mora.
Assim, restando incontroversa a mora da promitente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
6
vendedora, inegável o direito do autor em ver-se indenizado pelos
lucros cessantes sofridos, cuja indenização é devida ainda que
não comprovado qualquer prejuízo, eis que presumidos,
independentemente
da
finalidade
do
negócio,
conforme
entendimento firmado pela Súmula no. 162 deste E. Tribunal:
Súmula 162, TJSP: Descumprido o prazo
para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é
cabível a condenação da vendedora por
lucros cessantes, havendo a presunção
de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio.
Esta Relatoria já tem se pronunciado em lavras anteriores
acerca da possibilidade de condenação da vendedora por atraso na
entrega da obra, ainda que não comprovados os danos sofridos:
APELAÇÃO

"AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS
E DANOS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS" Compromisso de compra e venda
Desfazimento do negócio por culpa exclusiva da
construtora
Sentença de parcial procedência
Apelação da ré.
(...) Condenação por lucros cessantes devida,
sendo irrelevante a finalidade do negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
7
Súmula no 162 do TJSP
Dever da ré de
indenizar os danos materiais experimentados
pelos compradores, correspondentes a 0,5% do
valor
do
imóvel
por
mês
de
atraso

Precedentes
do
TJSP

Cabimento
da
condenação da ré ao pagamento da multa
contratual (moratória, consoante previsto na
cláusula 12.1.3 do instrumento do contrato
aperfeiçoado
(fls.
38)

Hipótese
excepcionalíssima que afasta a incidência da
Súmula
n
159
do
TJSP

Despesas
condominiais Devolução dos valores pagos a
título de taxas condominiais que se impõe,
porquanto inexistente a obrigação dos autores
de arcar com essas despesas antes da efetiva
entrega do bem
Precedentes do TJSP

Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
no.
1013462-75.2015.8.26.0068,
Relator(a):
Rodolfo
Pellizari; Comarca: Barueri; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 31/05/2017; Data de
registro: 31/05/2017)
E é por esse motivo, inclusive, que o argumento utilizado
pela apelante, a fim de afastar a condenação imposta a este
título, qual seja, o de que a apelada não comprovou a ocorrência
de prejuízo material e a inexistência de ato ilícito, não comporta
acolhimento. O atraso na entrega da obra obstaculiza a aferição
de renda, seja pela ocupação própria ou para locação e
proporciona o pagamento de uma quantia correspondente ao
aluguel que seria pago para um imóvel semelhante.
Nesse quesito, o recurso não comporta provimento, bem
fixada a indenização no importe de 0,5% do valor do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
8
Conforme entendimento desta Colenda 5a Câmara de
Direito Privado, manifestado em casos análogos, o melhor
critério para fixação dessa indenização é o valor equivalente à
taxa de ocupação pelo período, correspondente ao fruto que o
imóvel adquirido geraria à época da entrega do bem descabida,
pois, sua incidência sobre o valor das parcelas pagas. Assim,
razoável a fixação no percentual de 0,5% (meio por cento) do
valor atualizado de venda do imóvel, por mês de atraso, contados
do fim do prazo de entrega, nele incluído o prazo adicional de 180
dias, até a data de recebimento das chaves.
Configurada a mora na entrega do imóvel, sua incidência
deve mesmo ocorrer até a efetiva disponibilização das chaves da
unidade, vez que a mera expedição do “habite-se”, quando não
coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao
promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à
vendedora (súmula 160, TJSP).
Nesse sentido:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Atraso na entrega do bem - Congelamento do
saldo devedor durante período da mora

Inadmissibilidade - Correção pelo INCC até o
fim do prazo de tolerância e após pelo IGP-M -
São
devidos
lucros
cessantes
independentemente da valorização que sofreu
o imóvel, ou da destinação que se pretendia
dar ao bem, para uso próprio ou familiar,
locação ou comodato, e que não foi possível,
unicamente pela privação da coisa, no período
da mora
Mora que se extingue tão somente
com a entrega das chaves, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
9
súmula 160 do TJSP - Indenização mensal de
0,5% do valor do imóvel constante do contrato
Restituição da Taxa SATI e comissão de
corretagem Prescrição trienal Ocorrência -
Dano moral Excessiva demora na entrega do
bem - Caracterização Recursos providos em
parte. (TJSP;
Apelação
1024503-74.2014.8.26.0100;
Relator (a): Alcides Leopoldo e Silva Júnior; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/08/2017; Data de Registro:
14/08/2017)
Apelação cível
Ação de indenização - Ação
julgada
parcialmente
procedente

Inconformismo

Cláusula
prevendo
tolerância de 180 dias para entrega que não se
mostra abusiva
Sumula 164 do TJSP
No
entanto, atraso abusivo e incontroverso, sem
justificativa - Súmula 161 do TJSP - Cabível a
condenação no pagamento de indenização por
lucros cessantes em caso de atraso superior a
180 dias na entrega da unidade Súmula 162
do TJSP
Fixação em 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato
Termo final entrega
das chaves
Súmula 160 do TJSP
(...)
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
1001681-28.2013.8.26.0100; Relator (a): Silvério da Silva;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017;
Data de Registro: 14/08/2017)
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
Ação
indenizatória.
Sentença
de
parcial
procedência. Atraso inequívoco na entrega do
bem. Admitido o prazo de tolerância de 180
dias para a entrega do bem. Inteligência da
Súmula 164 deste E. Tribunal de Justiça.
Impossibilidade de se reconhecer a data da
expedição do habite-se como termo de
conclusão da obra, porquanto até a entrega
das chaves, os autores não puderam usufruir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
10
do bem. Exegese da Súmula 160 deste E.
Tribunal.
Devidos
lucros
cessantes
no
percentual de 0,5%, calculados sobre o valor
atualizado do contrato, a partir da mora das
rés
até
a
entrega
efetiva
das
chaves.
Atualização do contrato pela Tabela Prática
deste E. Tribunal, com juros de mora de 1% ao
mês, computados a partir da citação, pois se
trata de responsabilidade contratual. (...)
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0043357-94.2013.8.26.0577; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: 28a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 8a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro:
23/02/2017)
No que tange à condenação da ré a indenizar a parte autora
por danos morais, consigno que esta Relatoria tem o
entendimento de que estes são devidos em situação excepcional,
a qual imprima ao contratante alguma experiência de acentuada
angústia ou humilhação.
Assim,
sob
nosso
ponto
vista,
os
dissabores
experimentados pelo adquirente de imóvel, em razão de atraso
na entrega da obra, não são capazes de imprimir violação à
honra e à dignidade humana. Não consistindo em evento de
grande proporção apto a se concluir que a dignidade dos
consumidores foi atingida pela conduta das rés de forma a se
reputar imperioso o caráter punitivo e repressivo do dano moral.
Todavia, em respeito ao Princípio da Colegialidade, altero
meu posicionamento, por restar vencido neste quesito. Nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
11
medida, verificada a conduta lesiva da parte ré, consistente na
mora quanto à entrega do imóvel, tem-se por configurados os
danos extrapatrimoniais.
Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do
quantum indenizatório.
A esse respeito, observo que a reparação moral, como é
cediço, deve ser arbitrada em montante suficiente a indenizar o
prejuízo, e, ao mesmo tempo, cumprir com sua função
pedagógica, para que o ofensor não volte a incidir na conduta
lesiva.
Dito de outra forma, é preciso assegurar uma justa
compensação, sem incorrer em enriquecimento sem causa por
quem a recebe, e, em contrapartida, determinar a ruína do
responsável pelo seu pagamento.
Logo, considerando o porte da parte ré e o grau de
reprobabilidade da sua conduta, bem como a extensão e a
gravidade dos danos causados ao promitente comprador, tenho
que a indenização fixada deve ser reduzida ao importe de R$
5.000,00. Montante que, a meu ver, mostra-se proporcional,
razoável e adequado à finalidade a que se destina. Observo que,
conforme entendimento consolidado do E. STJ, em caso de
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da
citação, nos moldes fixados na r. sentença.
Ainda, consigno que, ao contrário do alegado em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
12
recursal, não competem aos autores o pagamento de despesas
condominiais relativas ao período anterior à sua imissão na posse
do imóvel.
O entendimento assente na jurisprudência é de que esses
custos somente são devidos pelos promitentes compradores
após a imissão na posse, uma vez que até então não há fruição
dos serviços prestados.
Acerca do tema, explica com digna clareza o Exmo
Desembargador PAULO ALCIDES AMARAL SALLES:
“Em se tratando das taxas de condomínio
e dos impostos, por outro lado, irrelevante que o adquirente tenha assinado contrato assumindo a
responsabilidade pelos pagamentos.
O
entendimento
assente
na
jurisprudência é de que os mesmos
somente são devidos pelos compradores
após a imissão na posse, uma vez que
até então não há fruição dos serviços
prestados.
Sobre as despesas condominiais ensina
SÍLVIO DE SALVO VENOSA que: “O
condômino deve concorrer com o rateio
que
lhe
couber
para
sustentar
o
funcionamento da vida condominial. As
despesas comuns de energia elétrica,
água, materiais de limpeza, pagamento
de empregados e serviços eventuais,
conservação de equipamentos, tributos,
seguros etc. devem ser rateadas. (7a
Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2007, p.
344).
Essas despesas sem qualquer prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
13
caracterizam manifesto enriquecimento
sem causa. Idêntica solução é adotada
em
relação
ao
IPTU.”
(Apelação
no.
1010832-18.2013.8.26.0100,
Relator(a):
Paulo
Alcides; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
29/08/2016; Data de registro: 30/08/2016).
Assim, não imitidos na posse do imóvel, os promitentes
compradores não têm a obrigação de arcar com esses custos.
Acerca da impossibilidade de desconto dos débitos do imóvel
antes da imissão na posse, já vem decidindo esta Colenda 5a.
Câmara de Direito Privado:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Compromisso de venda e compra. Sentença de parcial
procedência, para declarar rescindido o
contrato firmado entre as partes, por
culpa do autor, condenando as rés a
devolver ao demandante, em parcela
única, 80% do montante por ele pago,
bem como a restituir ao autor os valores
pagos a título de taxa de condomínio.
Apelam as rés, alegando ilegitimidade
passiva da corré Construtora Rio Verde;
não pode ser condenada à devolução das
arras; incidência da Lei 13.786/18, que
possibilita a retenção de até 50% do que
foi pago, em se tratando de incorporação
sob o regime de patrimônio de afetação;
demandante não faz jus a reaver o que
pagou a título de taxa condominial; não
incidência do CDC; deve ser descontado
o valor a ser devolvido do montante
correspondente à fruição do bem, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
14
equivalente a 0,5% ao mês do valor do
contrato. Descabimento. Aplicação da
legislação
de
consumo.
Atividade
empresaria de oferecer ao mercado em
geral a venda de unidades em construção
ou a serem construídas. Inteligência do
art. 3o do CDC. Ilegitimidade passiva da
corré
"Construtora
Rio
Verde".
Insubsistência. Atuou na realização do
empreendimento.
Comportamento
conjunto na cadeia de consumo impõe
solidariedade. Inteligência dos art. 14 e
18
do CDC. Rescisão do contrato.
Possibilidade. Devolução de 80% do que
foi
pago
com
retenção
de
20%.
Razoabilidade.
Incidência
da
Lei
13.786/18, que possibilita a retenção de
até 50% do que foi pago, em se tratando
de
incorporação
sob
o
regime
de
patrimônio de afetação. Inaplicabilidade.
Contratação ocorrida em 2014. Lei de
2018.
Tempus
regit
actum.
Taxa
condominial. Obrigação da construtora.
Comprador que não ingressou na posse
do bem. Taxa de fruição. Descabimento.
Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1009236-08.2019.8.26.0320; Relator
(a): James
Siano;
Órgão
Julgador:
5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira -
1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020)
APELAÇÕES
-
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA
DEVOLUÇÃO DE
IMPORTÂNCIAS PAGAS À TÍTULO DE
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM
-
RECURSO ESPECIAL AFETADO PELO
RITO
REPETITIVO
-
PREVISÃO
EXPRESSA
NO
CONTRATO
-
ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA -
CONDOMÍNIO
NÃO
DEVIDO
PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
15
AUTORA NO PERÍODO EM QUE O
IMÓVEL ESTEVE SOB A POSSE DA RÉ -
HONORÁRIOS ARBITRADOS COM BASE
NO
VALOR
DADO
À
CAUSA

POSSIBILIDADE
DE
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE,
CONSIDERADOS
OS
CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85,
§2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

VERBA HONORÁRIA REDUZIDA - AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E,
APELO
DA
RÉ,
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1020211-37.2017.8.26.0554;
Relator
(a): Erickson
Gavazza
Marques;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro:
30/07/2020)
REPETIÇÃO DE VALORES COBRANÇA
DE ARRAS OU SINAL SEM O CÔMPUTO
NO PREÇO FINAL - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO
417
DO
CÓDIGO
CIVIL

COBRANÇA DE IPTU A PARTIR DA
IMISSÃO NA POSSE. HIPÓTESE DE
MOTIVAÇÃO
PER
RELATIONEN
OU
ALIUNDE.
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS
RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO
ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000416-20.2018.8.26.0066;
Relator
(a): Erickson
Gavazza
Marques;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
16
09/12/2020.
Por fim, concernente à condenação da ré a restituir aos
autores, de forma simples, o valor relativo a juros e multa
cobrados sobre o saldo devedor, também não assiste razão à
recorrente. Isso porque o atraso da ré inevitavelmente acarreta a
ilegalidade de incidência de juros de mora e multa sobre o saldo
devedor, nos moldes preconizados por esta E. Corte:
Súmula 163, TJSP: O descumprimento do
prazo de entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra não
cessa a incidência de correção monetária, mas tão somente dos
encargos contratuais sobre o saldo
devedor.
E, no caso, o atraso na entrega do bem não constitui evento
alheio a sua atividade, mas sim resultado imediato de sua
conduta. Bem pautada, deste modo, referida condenação.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte ré para reduzir a
indenização por danos morais ao importe de R$ 5.000,00.
Atualização nos moldes fixados em primeiro grau.
Observada a sucumbência mínima da parte autora e, em
especial, ante o princípio da causalidade (parte ré que deu causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010897-88.2015.8.26.0020 -Voto no 00464G
17
ao ajuizamento da ação em face do inadimplemento), mantida a
condenação da apelante a arcar com os ônus sucumbenciais.
Todavia, tendo logrado êxito a recorrente em minorar a
indenização por danos morais, deixo de majorar os honorários
fixados em primeiro grau em seu desfavor.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator